Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO A ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários de sucumbência relativos à fase de liquidação de sentença. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem o arbitrando honorários da fase de liquidação de sentença sobre o valor total da execução, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, tendo em vista a litigiosidade ocorrida na liquidação de sentença, respeitando-se os parâmetros do § 2o.
2. Cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 4/9/2019. Durante a tramitação do feito, o cumprimento foi convertido em liquidação de sentença, no dia 23/5/2022, que tramitou até o dia 17/12/2022, com a homologação do débito, no valor de R$ 5.476.506,03, atualizado até setembro de 2022.
3. Observando o processo de origem, evidencia-se que o procedimento de liquidação não apresentou elevada carga de litigiosidade e nem houve a atuação prolongada dos patronos das partes. Porquanto. Em menos de 7 meses houve a homologação dos cálculos após prova pericial. Portanto, não são devidos honorários advocatícios na liquidação da origem, diante da ausência de carga de litigiosidade. 3.1. Veja: “(...) 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.” (0731265-41.2022.8.07.0000, Rel: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/02/2023).
4. Recurso improvido.